Tribunal: STJ
Processo: 1000159-30.2018.8.26.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2210740 - SP(2023/0178175-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: A R T
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ANDRÉ RIOLO TEDESCO - SP291843
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ISABELA GASPARINI - SP527601
EMBARGADO
: A C R
OUTRO NOME
: A C R S
ADVOGADO
: ANA CAROLINA RIOLO - SP284066
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO
. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADAS OMISSÕES NO
AD EXITUM
JULGADO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, não
sendo o meio adequado para a rediscussão de questões já decididas.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise da pretensão recursal, no que tange à partilha de honorários,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice
na
Ademais, aplicou a
por deficiência na
Súmula 7/STJ.
Súmula 284/STF
fundamentação quanto aos dispositivos legais tidos por violados.
3. As questões relativas ao enriquecimento sem causa, à violação da boa-fé
objetiva e à aplicabilidade de dispositivos do Código Civil foram, por via de
consequência, afastadas pela incidência dos referidos óbices processuais, não
havendo que se falar em omissão.
4. A pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
5. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, mesmo que para viabilizar a interposição de recurso
extraordinário.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 509058c8-a3b0-4b86-ba76-a1b94cc4966b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 509058c8-a3b0-4b86-ba76-a1b94cc4966b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2210740 - SP (2023/0178175-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: A R T
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ANDRÉ RIOLO TEDESCO - SP291843
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ISABELA GASPARINI - SP527601
EMBARGADO
: A C R
OUTRO NOME
: A C R S
ADVOGADO
: ANA CAROLINA RIOLO - SP284066
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD
. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADAS OMISSÕES NO
EXITUM
JULGADO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, não sendo
o meio adequado para a rediscussão de questões já decididas.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise da pretensão recursal, no que tange à partilha de honorários, demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na
Ademais, aplicou a
por deficiência na
Súmula 7/STJ.
Súmula 284/STF
fundamentação quanto aos dispositivos legais tidos por violados.
3. As questões relativas ao enriquecimento sem causa, à violação da boa-fé
objetiva e à aplicabilidade de dispositivos do Código Civil foram, por via de
consequência, afastadas pela incidência dos referidos óbices processuais, não
havendo que se falar em omissão.
4. A pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
5. Descabe ao STJ analisar infringência a dispositivos constitucionais em
embargos de declaração, mesmo que para viabilizar a interposição de recurso
extraordinário.
Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA53270012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 237e1829-e75f-457c-9b15-c367e5755ecc

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por A. R. T. contra acórdão da
Terceira Turma, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos da seguinte ementa (fls. 1089-1090):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO "AD
EXITUM".
EXTINÇÃO
DO
MANDATO
POR
INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que manteve sentença
desfavorável ao recorrente em ação de cobrança de
honorários advocatícios cumulada com pedido de indenização
por danos morais.
2. O recorrente alegou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
por negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação adequada, além de violação a dispositivos do
Código Civil e do Estatuto da Advocacia, sustentando direito
à percepção de honorários proporcionais após a extinção do
mandato por incompatibilidade superveniente. Apontou
enriquecimento sem causa da recorrida, violação da boa fé
objetiva e danos morais indenizáveis.
3. O acórdão recorrido concluiu que a extinção do mandato
decorreu da perda da capacidade postulatória do recorrente,
em razão de incompatibilidade com o exercício da advocacia,
e que o contrato "ad exitum" não poderia ser repristinado
após a retomada da capacidade postulatória, sendo o êxito da
demanda atribuído exclusivamente à recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente
tem direito à percepção de honorários advocatícios
proporcionais
após
a
extinção
do
mandato
por
incompatibilidade superveniente, considerando a cláusula "ad
exitum" do contrato e a atuação exclusiva da recorrida no
desfecho exitoso da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, enfrentando as questões relevantes da controvérsia,
não havendo omissão ou deficiência de fundamentação,
conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da
Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal.
7. O recurso especial não merece conhecimento porquanto a
peça recursal deixou de indicar o correspondente dispositivo
legal violado, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53270012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 237e1829-e75f-457c-9b15-c367e5755ecc

8. A extinção do mandato decorreu da perda da capacidade
postulatória do recorrente, em razão de incompatibilidade
com o exercício da advocacia, sendo inviável repristinar o
contrato "ad exitum" após a retomada da capacidade
postulatória.
9. O êxito da demanda foi atribuído exclusivamente à
recorrida, que manteve contrato válido de representação, não
havendo direito do recorrente à percepção de honorários
advocatícios proporcionais.
10. A análise da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático probatório, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
11. A alegação de dissídio jurisprudencial foi considerada
prejudicada, pois os argumentos já foram examinados e
rejeitados no exame da tese de violação do texto legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte,
improvido.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado
(fls. 1100-1107). Aponta a ausência de enfrentamento dos fundamentos relativos ao
enriquecimento sem causa e à violação da boa-fé objetiva (arts. 884 e 422 do Código
Civil), bem como a falta de análise sobre a aplicabilidade do
do Código Civil.
art. 474
Alega, ainda, omissão quanto ao cotejo com precedentes invocados, notadamente o
Requer, por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos
REsp n. 1.337.749/MS.
legais.
A parte embargada, embora intimada, não apresentou impugnação, conforme
certidão de fl. 1114.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, não se verificam os vícios apontados.
O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao conhecer em
parte e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso especial. As razões da decisão
basearam-se, fundamentalmente, na incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 284/STF. A
decisão consignou expressamente que a pretensão de reconhecer o direito do recorrente à
Documento eletrônico VDA53270012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 237e1829-e75f-457c-9b15-c367e5755ecc

verba honorária proporcional demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
notadamente para reavaliar a participação de cada advogado no processo trabalhista e a
natureza do contrato de honorários, o que é vedado nesta instância especial.
As alegadas omissões quanto ao enriquecimento sem causa, à boa-fé objetiva
e à interpretação de outros dispositivos do Código Civil são, na verdade, uma tentativa de
contornar a aplicação da
A decisão embargada partiu da premissa fática,
Súmula 7/STJ.
firmada pelas instâncias ordinárias, de que o êxito da demanda foi obra exclusiva da
recorrida após a extinção do mandato do recorrente por ato próprio. A análise das teses
jurídicas defendidas pelo embargante pressupõe a alteração dessa premissa, o que é
inviável.
Ademais, o acórdão também aplicou o óbice da
por
Súmula 284/STF,
constatar que a parte recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entendia
violados, sem, contudo, demonstrar de forma clara e específica como o acórdão recorrido
teria incorrido na violação. Essa deficiência na fundamentação impede a análise de mérito
das questões, não configurando omissão a ausência de pronunciamento sobre cada um dos
artigos listados.
Observa-se, portanto, a nítida pretensão do embargante de obter a
modificação do julgado por mera inconformidade com o resultado. Todavia, os embargos
de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou
agravo interno.
II. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não
permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em
hipóteses excepcionais de vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no
acórdão embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura
omissão, contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.852.613/AL,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
5/12/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
AÇÃO
MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA53270012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 237e1829-e75f-457c-9b15-c367e5755ecc

OCORRÊNCIA.
VEICULAÇÃO
DE
MERO
INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO.
FINALIDADE DOS ACLARATÓRIOS DESVIRTUADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não
art. 1.022
merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado que não conheceu
do recurso.
4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que verificou não ser caso de
negativa de prestação jurisdicional, deve ser cominada a
multa prevista em seu
§ 2o, no percentual de 2%
art. 1.026,
sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de
multa.
(EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.876.922/RR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
4/12/2025.

Por fim, quanto ao prequestionamento, descabe ao STJ analisar infringência a
dispositivos constitucionais em embargos de declaração, mesmo que para viabilizar a
interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO
INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
NCPC.
FALHA
OU
INDISPONIBILIDADE
DO
SISTEMA
DE
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO.
NÃO
COMPROVAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRAZO.
§ 1o, DO NCPC. INÍCIO E FIM. AUSÊNCIA DE
ART. 224,
FALHA
DO
SISTEMA.
PRAZO
RECURSAL.
PRORROGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. A alegada indisponibilidade do sistema deve ser
comprovada, no momento oportuno, por documento idôneo, o
que não ocorreu no caso dos autos.
3. Nos termos do
§ 1o, do NCPC, apenas Os dias do
art. 224,
começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o
primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o
Documento eletrônico VDA53270012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 237e1829-e75f-457c-9b15-c367e5755ecc

expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da
hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação
eletrônica.
4. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior
art. 105
Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre
suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a
título de prequestionamento.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.650.329/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/5/2021,
)
7/5/2021.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53270012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 237e1829-e75f-457c-9b15-c367e5755ecc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.210.740 / SP
Número Registro: 2023/0178175-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001593020188260022 1000159302018826002250000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A R T
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ANDRÉ RIOLO TEDESCO - SP291843
ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ISABELA GASPARINI - SP527601
RECORRIDO
: A C R
OUTRO NOME : A C R S
ADVOGADO
: ANA CAROLINA RIOLO - SP284066
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A R T
ADVOGADOS
: BRUNO GELMINI - SP288681
ANDRÉ RIOLO TEDESCO - SP291843
Documento eletrônico VDA54618433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: 9e8c65d8-d732-4828-ba78-1d29268b4b99

ULYSSES GUEDES BRYAN ARANHA - SP312143
TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - SP413331
ISABELA GASPARINI - SP527601
EMBARGADO : A C R
OUTRO NOME : A C R S
ADVOGADO
: ANA CAROLINA RIOLO - SP284066
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:50
Código de Controle do Documento: 9e8c65d8-d732-4828-ba78-1d29268b4b99